Tribunal: TJBA
Processo: 0087789-25.2000.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0087789-25.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: PAES MENDONCA SA

Advogado(s)
:
CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA, GEISY FIEDRA RIOS PINHEIRO DE ALMEIDA, DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
EXECUTADO QUE NÃO É PROPRIETÁRIO NEM POSSUIDOR A QUALQUER TÍTULO. ART. 34 DO CTN. ART. 145 DA LEI MUNICIPAL Nº 4.279/1990.
TESES FIXADAS PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP Nº 1111202/SP, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 122).
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
0087789-25.2000.8.05.0001
,

tendo como Apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e Apelado
PAES MENDONCA SA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR